Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÕES NAS QUAIS OS DEVEDORES POSSUEM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS EMPRESAS NAS QUAIS OS DEVEDORES POSSUEM PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução se realiza no interesse do exequente, cuja finalidade precípua é a satisfação do seu crédito, conforme prevê o art. 797 do CPC. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na expedição de ofícios que é medida útil visando localizar bens passíveis de constrição.
2. A questão acerca da impenhorabilidade de eventuais valores existentes em previdência privada é matéria que deverá ser alegada e decidida no momento oportuno, caso a penhora seja deferida.
3. Não se pode de maneira açodada indeferir a consulta do valor aplicado, sob a alegação de impenhorabilidade.
4. Pelo princípio da cooperação, se mostra acertada a decisão do juízo de origem, que determinou a expedição de ofício para requisitar os demonstrativos financeiros das empresas em que os devedores são sócios, bem como o detalhamento sobre a distribuição de seus lucros e dividendos, eis que tais informações não seriam fornecidas ao credor, sem a intervenção do Poder Judiciário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.